Tribunal: TJMT
Processo: 0005548-58.2013.8.11.0037
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos etc.
Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO (ID no 73557450), objetivando sanar suposta omissão que estaria maculando o decisum constante no ID no 72269954, proferido no recurso de apelação cível interposto nos autos da Ação de Obrigação de Fazer para fornecimento de home care, em que contende com FLORISBELLA CASSOL.
Sustenta a parte embargante, em síntese, que a referida decisão é omissa, pois não teria enfrentado argumentos sobre questões de fato e de direito trazidas nos autos, configurando tal situação em verdadeira negativa de entrega da prestação jurisdicional, na medida em que retira da parte o direito de ver seus argumentos examinados pelo Estado.
Assevera que ao julgar o mérito, a relatora deixou de se manifestar sobre o teor do laudo pericial em que o médico perito, Dr. Reinaldo Prestes Neto, conclui que a autora não necessita de serviços de enfermagem 24 horas, mas sim de um cuidador, obrigação esta que não pode ser atribuída à operadora de plano de saúde.
Alega assim, que a decisão embargada deixou de analisar matéria indispensável à correta análise do direito pleiteado, devendo ser sanada a omissão apontada.
Contrarrazões pela embargada no ID no 74462954, pelo desprovimento do recurso e condenação da recorrente/embargante ao pagamento de multa no patamar de 1% (um por cento) do valor da causa, em razão da oposição de embargos protelatórios.
É o relatório.
DECIDO.
De início, necessário constar que o feito foi sentenciado na origem e extinto sem resolução de mérito sob o fundamento de, tratando-se de ação personalíssima, o falecimento da autora acarretaria na extinção do feito, com base no art. 485, IX, CPC/15, diante da perda superveniente do objeto.
Na sentença, em que pese não enfrentado o mérito, com amparo no princípio da causalidade, a magistrada condenou a requerida UNIMED CUIABÁ ao pagamento do ônus sucumbencial no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) à patrona da parte autora, sendo este o motivo da insurgência no recurso de apelação cível.
Assim, a teor dos art. 4o e 6o do CPC/15, entendendo pela imprescindibilidade do julgamento do mérito e vislumbrando restar madura a causa posta a apreciação, conforme mandamento do art. 1013, § 3o, I, do CPC/15, julguei procedentes os pedidos da inicial para determinar à requerida o custeio de home care à autora, mantendo a liminar deferida no início da demanda.
Desta feita, com a procedência dos pedidos iniciais, mantive a condenação da requerida, ora embargante, ao ônus sucumbencial no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de R$ 500,00 (quinhentos reais), em razão do trabalho extra dispendido pelo causídico da parte adversa no recurso de apelação cível.
Feitos estes esclarecimentos necessários, passo ao julgamento do pleito aviado nestes embargos de declaração.
Pois bem.
De proêmio, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam: omissão, obscuridade, contradição ou erro material, in verbis:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.” (g.n.)
Com efeito, razão assiste à embargante ao indicar ausência de pronunciamento desta relatora – omissão - quanto ao laudo pericial acostado no ID no 68466693, da lavra do perito do juízo Dr. Reinaldo Prestes Neto.
De fato, nada há na decisão embargada acerca do mencionado laudo pericial, razão pela qual passo a analisá-lo.
Dos autos se vê que a liminar para determinar à requerida o fornecimento de home care à autora fora deferida em 13/08/13 e mantida por ocasião do julgamento do agravo de instrumento em 05/02/14, em que fora desprovido o recurso da requerida/embargante.
Ocorre que o laudo pericial apontado nestes aclaratórios fora elaborado em data de 21/11/19, ou seja, mais de 06 anos após a determinação judicial para custeio do home care, ou seja, a perícia ali realizada não possui contemporaneidade com os fatos da demanda, de modo que não se revela apta a desconstituir o direito da autora concedido no ano de 2013.
Mormente se se considerar que a autora, portadora de patologias várias, com 88 anos de idade, com quadro clínico de grande instabilidade, veio a óbito alguns poucos meses a realização da perícia, em 15/04/20.
Assim, a análise de tal laudo pericial em nada altera as razões infirmadas no decisum de ID no 72269954, que negou provimento ao recurso da ora embargante.
Por derradeiro, razão não há para acolhimento do pleito da embargada para condenação da embargante ao pagamento de multa pela interposição do presente recurso, notadamente, porque, de fato, não havia me manifestado acerca do laudo pericial acostado aos autos.
Diante do exposto, acolho os presentes embargos de declaração para sanar a omissão apontada, sem, contudo, alterar o decisum embargado.
P.I.C.
Cuiabá, 22 de fevereiro de 2021.-
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora